Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-43.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão do autor de desbloqueio do prontuário até encerramento da esfera administrativa. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da necessidade de dilação probatória. Irresignação do autor. Cabimento. Mandado de segurança que é passível de julgamento mediante prova documental, conforme

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão do autor de desbloqueio do prontuário até encerramento da esfera administrativa. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da necessidade de dilação probatória. Irresignação do autor. Cabimento. Mandado de segurança que é passível de julgamento mediante prova documental, conforme precedentes deste Tribunal em casos semelhantes. Possibilidade de intimação da autoridade coautora para que apresente os documentos em seu poder. Inteligência do art. 6o, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009. Princípio da primazia do mérito, arts. 4o e 6o do CPC de 2015, e da instrumentalidade das formas. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para continuidade do feito na fase em que se encontrava. Recurso provido.